Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-31.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-31.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLY DE JESUS NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
CHIARA SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de indenização por danos materiais e morais, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora alegou que não contratou empréstimo consignado com o banco recorrido, tendo apenas tomado conhecimento dos descontos ao verificar extratos do seu benefício previdenciário. Sustentou que os valores permaneceram em sua conta, estando disponíveis para devolução. A sentença reconheceu a validade do contrato e manteve os descontos, impondo condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado atrai o ônus probatório para a instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

O banco recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo deixado de requerer prova pericial grafotécnica, limitando-se à oitiva da autora, o que se mostra insuficiente para comprovar a validade da contratação.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade da autora na formalização do contrato implica sua nulidade, inviabilizando os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora caracterizam falha na prestação do serviço e afrontam a boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, que estabelece restituição simples até 30.03.2021 e, em dobro, a partir de tal data.

O dano moral é configurado in re ipsa, em virtude da indevida restrição de verbas alimentares de pessoa idosa, o que ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a fixação de indenização no valor de R$ 8.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não se demonstrou conduta dolosa da parte autora, tampouco uso do processo com objetivo de prejudicar o adversário ou obter vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo bancário quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de prova da contratação válida do empréstimo consignado impõe a nulidade da avença e a devolução dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com modulação temporal fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, IV; 42, parágrafo único; 52; CC, arts. 389, parágrafo único; 406; CPC, arts. 373, I e II; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.12.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000534-34.2018.8.05.0041, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 17.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000971-25.2020.8.26.0306, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 04.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000940-31.2024.8.05.0078
,
em que figura como Apelante
MARLY DE JESUS NASCIMENTO SANTANA

e Apelad
o
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA